Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-24.2019.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUIDA. PROVA DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa quando a manifestação da parte faz menção à documentos constantes da inicial, já tendo sido oportunizada à parte contrária ciência e possibilidade de manifestação.
2. Considerando que o pedido de habilitação de crédito observou o disposto no artigo 9o da Lei no 11.101/05, sendo instruído com a qualificação do credor; valor do crédito atualizado; certidão de protesto como prova do crédito e duplicatas correspondentes; e, ainda, tendo em vista que não houve prova da quitação do débito, mostra-se correta a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral.
3. Apelação conhecida e não provida.